Tribunal: STF
Processo: ARE 1422370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DO SENAI E SESI. RECURSO IMPROVIDO. 



    O STF proclamou a constitucionalidade das contribuições ao como um todo, sistema “S” mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 33 (AI 610247 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 15-08-2013 PUBLIC 16-08-2013 -- RE 635682, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG 23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013). 



    Com relação a referibilidade, tem-se que o pretenso requisito não referibilidade é exigido nas contribuições de intervenção no domínio econômico, que têm como fundamento finalístico e não arrecadatório, o qual se consubstancia na promoção do equilíbrio econômico, reduzindo as desigualdades sociais. Por isso que não é possível que a contribuição de intervenção seja cobrada apenas do setor envolvido, mas sim de toda a sociedade que é beneficiada pela construção de uma sociedade mais igualitária. Nesse sentido: RE 635682, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado cm 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-ogS DIVULG 23 05-2013 PUBLIC 24-05-2013. 



    Em razão disso entre o segmento econômico tributado não é exigida uma relação direta o e o beneficiado. 



    Ainda de acordo com o artigo 149 da Constituição já multicitado, as contribuições que integram o denominado Sistema S (SENAI e SESI), são de interesse das categorias profissionais ou econômicas e utilizadas como instrumento de atuação em suas respectivas áreas, para o desenvolvimento de atividades de amparo aos trabalhadores, com natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico.”  



    A parte recorrente alega afronta ao art. 149, § 2º, III da Constituição Federal, sustentando que “o acórdão recorrido chancelou a conduta do fisco, que insiste em exercer a cobrança das contribuições ao SENAI e SESI sobre base de cálculo que não consta no rol do artigo supramencionado, qual seja, a folha de salários”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação do Tema nº 325, a Corte estabeleceu que “as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21). 



    Em relação à contribuição ao INCRA, o Tribunal Pleno assentou, no julgamento do RE nº 630.898/RS, Tema nº 495, ter ela natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e fixou a tese de que “é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (grifo nosso).



    Embora o julgamento dos Temas nº 325 e 495, tenham tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, às contribuições discutidas nestes autos. Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:  



    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.



    Acrescente-se, ademais, que as contribuições destinadas ao Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAR e SENAC, SESI e SENAI), bem como a contribuição ao salário-educação, encontram fundamento de validade também nos arts. 240 e 212, § 4º, da Constituição Federal.



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.318.025/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/21; ARE nº 1.309.537/RJ, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; RE nº 1.332.351/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/7/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente